Tribunal: TJDFT
Processo: 0703954-77.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (DUPLICATAS). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 18, INC. I, DA LEI N. 5.474/1968. APLICAÇÃO. PANDEMIA DO COVID-19. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. RESOLUÇÃO N. 313/2020 DO CNJ. SUSPENSÃO DA PRESCRIÇÃO. LEI No 14.010/2020. PRORROGAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SEM MAJORAÇÃO.
1. O art. 189 do Código Civil preceitua que ocorrendo a violação de um direito surge para o seu titular uma pretensão, que deve ser exercitada no prazo estipulado pela lei, sob pena de incorrer na prescrição.
2. A duplicata é espécie de título de crédito que possui regulação específica na Lei n. 5.474/1968, que estabelece no seu art. 18, inc. I, a prescrição de 03 (três) anos para execução contra o sacado e avalistas, contados do vencimento do título.
3. O art. 924, inc. V, do CPC estabelece que a prescrição intercorrente é uma das causas de extinção da execução, sendo que o art. 921, inc. III e §§ seguintes, também do Código de Processo Civil, preveem como sucederá essa prescrição. Não localizados bens penhoráveis do devedor, suspenderá o processo pelo prazo de 1 (um) ano, permanecendo suspenso, durante esse período, o prazo prescricional, quando decorrido o referido lapso temporal sem que o credor se manifeste, terá início a fluência do prazo da prescrição intercorrente.
4. O § 4o do art. 921 do CPC foi alterado pela Lei n. 14.195 de 26/08/2021, essa alteração legislativa ocorreu após o ajuizamento da execução, em 20/02/2019. Logo, a inovação do dispositivo processual não alcança a presente causa por força da regra do art. 14 do CPC.
5. No caso em questão, a suspensão do processo, na forma do art. 921, § 1o, do CPC, foi prorrogada no período compreendido entre 19/03/2020 e 30/04/2020 (suspensão dos prazos processuais pela Resolução n. 313/2020 do CNJ). Posteriormente, houve nova prorrogação, entre 10/06/2020 e 30/10/2020, conforme a regra do art. 3o, caput, da Lei n. 14.010/2020,
6. A configuração do fenômeno da prescrição intercorrente exige a ocorrência simultânea do transcurso do prazo prescricional para a cobrança do título executivo e a paralisação do processo por inércia do credor. Não transcorrido o prazo prescricional da espécie, afasta-se a prescrição intercorrente.
7. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença anulada.